Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700329-98.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALESSANDRO MARCO ALENCAR ALVES APELADO: CAIXA BENEF DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, MARCOS DE ARAUJO D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que o signatário das contrarrazões de apelação da CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CABE (Dr. Antônio Daniel Cunha Rodrigues de Souza) não possui poderes constituídos para atuar no processo. Sob pena de não conhecimento de suas razões e para evitar eventuais nulidades, intime-se a apelada (CAIXA BENEFICENTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - CABE) para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator